Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista o disposto nos artigos 110, 313, I e § 2o, II do CPC e artigos 687 e seguintes do mesmo diploma legal, e considerando ainda a petição de ID Num. 33841724, suspendo o curso do processo pelo prazo de 30 dias para que se tenha tempo hábil para as habilitações dos herdeiros. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator